Tribunal: TJDFT
Processo: 0734173-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734173-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A M REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por A M Revendedora de Combustíveis Ltda. em face da r. decisão (ID 205372209, na origem) que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu pedido de tutela de urgência, requerida a fim de que fosse determinada a suspensão da Execução Fiscal no 0737607-49.2024.8.07.0016, da exigibilidade do crédito tributário, bem como a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. Em consulta ao processo referência (autos no 0748299-10.2024.8.07.0016), verifica-se que, em 29/11/2024, foi proferida sentença de improcedência e, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15, julgou extinto o processo com a resolução do mérito (ID 219286471, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator